Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720815-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: JOAS RIBEIRO DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento no 0010000-70.2017.8.07.0009 proposta pelo BANCO PAN S/A contra JOAS RIBEIRO DA CRUZ, rejeitou o pedido de intervenção de terceiros na modalidade assistência litisconsorcial (ID 64867536). Nas razões recursais (ID 17352155), narra tratar, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A objetivando reaver do agravado o crédito devido pela celebração de contrato de cédula de crédito bancário. Informa ter a instituição financeira cedido ao agravante o crédito do título que embasa a ação, razão pela qual o cessionário passou a ser titular dos direitos, sendo cabível, portanto, a substituição do polo ativo. Sustenta ser possível, ainda, sua intervenção nos autos como assistente litisconsorcial, conforme artigo 109 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada. No mérito, pugna por sua reforma para que seja deferido o pedido de substituição processual do polo ativo ou o ingresso do agravante como assistente litisconsorcial. Preparo efetuado (ID 17686834). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou o pedido de intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsorcial. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, uma vez amoldar-se na hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro”. No entanto, o recurso merece apenas parcial conhecimento. Isto porque, quanto ao pedido de substituição processual do polo ativo, operou-se preclusão. Da análise dos autos de origem, verifica-se ter o agravante peticionado em 02/04/2020 (ID 60637832) requerendo a alteração do polo ativo da demanda, o que foi indeferido, conforme decisão de ID 60738852, cuja ciência foi registrada em 08/04/2020. Optou o recorrente por apresentar nova petição, juntando termo de cessão de crédito (ID 62012110). Em seguida, o Juízo a quo se manifestou no sentido de que o referido documento não comprova a cessão de crédito e determinou a intimação da parte para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (ID 62099589). Novamente, o agravante fez pedido de reconsideração (ID 62792950), o qual foi indeferido (ID 62945047). Em sequência, foi requerida a sua inclusão como assistente litisconsorcial (ID 64743757). Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. 4. Embora insista a recorrente que houve ampliação do objeto da decisão recorrida, sua irresignação não se sustenta, porquanto o comando judicial agravado apenas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição ocorrida na decisão anterior. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. No caso vertente, verifica-se haver o agravante tomado ciência da decisão que indeferiu o pedido de substituição do polo ativo no dia 08 de abril do corrente ano. No entanto, apenas interpôs o presente recurso após dois pedidos de reconsideração na origem, no dia 01/07/2020. Verifica-se, portanto, ter apresentado o agravo, no tocante ao indeferimento de substituição do polo ativo da demanda, após o esgotamento do prazo recursal, restando a questão preclusa. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão do efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsorcial. Em análise perfunctória da questão, verifico, no presente caso, a plausibilidade do direito invocado. Do cotejo dos autos, parece-me presente o interesse do agravante na lide, tendo em vista que, conforme Termo de Cessão de Crédito colacionado sob ID 62012111, o Banco Pan S/A cedeu os direitos creditórios ao agravante relativo ao contrato n. 982361631, celebrado entre a instituição financeira e o agravado, objeto da presente lide (ID 18312179, origem). Assim, em exame preliminar, tenho por demonstrado o interesse jurídico hábil a justificar a intervenção de terceiro na modalidade de assistência. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, pois como o assistente litisconsorcial intervém nos autos no estágio que se encontra o processo, quanto mais tarde se admitir a intervenção, menores serão as possibilidades para manifestações. Sob esse prisma, DEFIRO o efeito suspensivo, porquanto presentes os requisitos para sua concessão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator